Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, caracteriza fortuito externo a transferência de valores a terceiros, obtidos mediante regular contratação direta de empréstimos consignados junto a instituições financeiras, sob a falsa promessa de portabilidade – realizada por terceiro, por meio de contato telefônico e mensagens de WhatsApp –, em contexto no qual não há evidência de que o golpe financeiro tenha decorrido de conduta comissiva ou omissiva das instituições perante as quais os empréstimos foram regularmente contratados.
2. Ausente nexo causal que atribua alguma falha na prestação de serviços à instituição bancária, não há que se falar em responsabilização civil pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelo consumidor.
3. Apelo não provido.